Tribunal: TJDFT
Processo: 0754325-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754325-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN CARDOSO DE MORAIS IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, preso em flagrante em 6.12.25, pelos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB (dirigir veículo automotor sem habilitação e sob a influência de bebida alcóolica), na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança, arbitrada em R$ 1.500,00, e outras medidas cautelares (ID 79290692). Sustenta o impetrante que o paciente não tem condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança -- ele tem esposa grávida de 3 meses e, quando empregado, recebe por mês apenas um salário mínimo. Pede seja dispensado o pagamento da fiança. Examinada a liminar no plantão judicial, foi indeferida (ID 79291311). Considerando a situação financeira do paciente – que trabalha como pedreiro (conforme informado na ocorrência policial) e, segundo a inicial, recebe por mês apenas um salário mínimo, sendo responsável pelo sustento da esposa, que está gestante --, e que é representado por advogado que atua pro bono, presume-se que não tem meios de arcar com o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Sem condições de pagar o valor da fiança, o paciente continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança, consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas -- obrigação de comparecer a todos os atos do processo, manter o seu endereço atualizado e proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao juízo -- são suficientes para o caso. Defere-se a liminar, dispensando-se o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória, devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES